Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0707462-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO O agravo de instrumento e respectivos declaratórios já foram julgados pela Turma (ids 23900267; 30113226), cuja competência, no presente recurso, já se exauriu. Observe-se que houve a interposição de REsp. (id 30755993), admitido pela Egrégia Presidência da Corte (id 32131968) e já distribuído no STJ, consoante informa o seu site. Assim, o óbito do segundo agravante (id 33682755), Dr. Pedro Maurino Calmon Mendes, deve ser informado ao Ministro Relator do Especial, para os fins de Direito. Quanto aos pedidos de retirada de pauta de julgamento e suspensão dos demais recursos sob minha relatoria, serão apreciados nos respectivos autos, os quais já estão conclusos para essa finalidade. Restituam-se os autos à Egrégia Presidência do TJDFT, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 17/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator